Tribunal: TJES
Processo: 5012930-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012930-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO.
PRELIMINAR REJEITADA.

OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR
DO PODER JUDICIÁRIO
. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

2. A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia.

3. Hipótese em que, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

4. As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada. Preliminar de irregularidade formal rejeitada.

5. A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos.

6. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam
“abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”
, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

7. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a
“
prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”
(Embargos de declaração na apelação cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).

8. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

9. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.

10. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012930-63.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por
MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)

“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
; 2)
“o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva”
; 3) no julgamento do recurso de apelação cível nº 5010875-05.2021.8.08.0035, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, foi decidido que
“o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros

retroativos a julho de 2016”
; 4)
“o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado”
; 5)
“a execução deve ser extinta integralmente, ante a ausência de título executivo judicial”
; 6)
“o precedente contido no tema 1.075 do STJ não é matéria apta a rever a coisa julgada material”
; 7)
“o próprio TJES no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0022611-21.2018.8.08.0000 (relativo ao ciclo promocional de 2018) reforçou que havia a necessidade de se interpretar as normas de promoção de forma harmônica com as disposições que cuidam das financeiras públicas. De maneira que entendeu não haver direito à progressão de caráter absoluto que possa se sobrepor a outros bens e interesses tutelados juridicamente pelo ordenamento”
; 8)
“o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças”.

Decisão no evento 6496105, que deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 6802753, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e não observância da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, assinalando que
“a decisão proferida no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de julgamento do Mandado de Segurança, não excluiu eventuais efeitos financeiros pretéritos e, tão pouco aqueles compreendidos dentro do writ (como é o caso) sendo certo que o Mandado de Segurança debateu sobre o tema EXPRESSAMENTE e mencionou

expressamente acerca dos efeitos financeiros agora pretendidos”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA:-

Esse processo, esse recurso, na verdade, agravo de instrumento, foi interposto pelo Estado do Espírito Santo numa execução de sentença que foi proferida de acórdão no mandado de segurança coletivo, que tratou da promoção de 2015 dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A promoção de 2015 foi publicada nos Atos números 1.232 e 1.233, de 2015, em julho; em novembro foi invalidada pelo Ato 1.506 do TJES.

Após o descumprimento do preceito legal que determinava a promoção dos servidores nesse ano, o Sindicato, Sindijud, Sindicato dos Servidores do Judiciário, impetrou então um mandado de segurança coletivo para pleitear esse direito dos servidores do TJ.

O mandado de segurança (vou ler um trechinho aqui da ementa, da decisão) diz o seguinte: segurança parcialmente concedida para reestabelecer os efeitos funcionais dos atos 1.232 e 1.233, de 2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF, condicionando contudo o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites fiscais estipulados na LRF.

Tendo em vista esse acórdão, Desembargadora, os servidores ingressaram com as suas execuções individuais do acórdão coletivo desse MS. Então, executando esse período, que era o período lá da data que a lei determinava a promoção, 1º de julho de 2016, até a data que o tribunal, administrativamente, implementou em cumprimento à decisão do mandado de segurança coletivo, em 2018. Então, só em 2018 que o tribunal foi implementar a promoção, em 2015. Esse vácuo entre a data... Perdão, eu falei do dia 1º de julho, mas esse foi o dia que a lei determinava a implementação da promoção.

O mandato de segurança foi impetrado um pouco depois. Então, da data da impetração do MS até a implementação dessa promoção, administrativamente, pelo tribunal, em cumprimento à decisão do mandato de segurança coletivo, que eu acabei de ler o trechinho aqui para Vossas Excelências, é esse o período que foi executado pelos servidores em uma execução individual na Vara da Fazenda Pública.

Dentro da execução, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou impugnação, o juiz de piso rejeitou a impugnação, homologou os cálculos, determinou expedição de RPV e precatório para pagamento dos servidores.

Contra essa sentença, fique claro, uma sentença, foi interposto agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo, de forma errônea, erro grosseiro.

Diante disso, as nossas contrarrazões ao agravo, primeiramente, trazem como matéria preliminar o não conhecimento desse agravo, tendo em vista justamente a ofensa, a inadequação do recurso, na verdade, a inadequação do recurso.

Trago aqui julgado do STJ. A gente fala aqui do agravo interno em agravo em recurso especial 2408476, julgado em 07 de março de 2024 pela Segunda Turma, que diz o seguinte: a jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo o erro grosseiro à interposição de agravo de instrumento.

Além do STJ, que já é jurisprudência de Corte Superior, temos também neste tribunal, na primeira, na terceira e nesta segunda, o mesmo entendimento manifestado em decisões diferentes.

Na segunda, eu cito aqui Agravo de Instrumento de número 501314891, de 2023, onde, à época, o Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro consignou o seguinte: dito isso, constata-se que a improcedência da impugnação com homologação dos cálculos, arbitramento de honorários e a determinação de expedição de RPV ou precatório, constitui verdadeira sentença com o encerramento da fase satisfativa. Em face do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, CPC, não conheço do recurso frente a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. Então, rejeita agravo em caso idêntico ao caso dos autos.

Cito aqui, também, o julgamento dos Agravos de Instrumento 500432679, de 2024, pela 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; Agravo 500388076, de 2024, 1ª Câmara Cível, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; 500165753, de 2024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab.

Tenho aqui também um processo julgado agora, nesse mesmo instante. A nossa colega doutora Mônica estava presente lá na quarta, processo de relatoria do Desembargador Robson, 500343813, 2024, julgado há alguns minutos atrás, também pelo não conhecimento de agravo de instrumento contra a decisão que homologa os cálculos em execução, rejeita a impugnação do Estado e determina expedição de RPV e precatório para pagamento.

Claro que se trata de uma sentença, claro que não é cabível o agravo de instrumento, é erro grosseiro, não cabe fungibilidade. Essa é a primeira matéria preliminar que a gente apresenta.

A segunda a gente fala da dialeticidade, a ausência de dialeticidade, porque meramente repete os argumentos da impugnação. Então é uma segunda matéria preliminar que a gente sustenta.

E caso seja superado, se entenda, então, de forma divergente do que sustentamos até aqui, pelo conhecimento desse agravo de instrumento, passamos então às matérias de mérito.

A gente fala da existência de um título executivo judicial, no caso do acórdão do mandado de segurança da promoção de 2015, acórdão do Mandado de Segurança número 000600838-2016, então, existência de título executivo no acórdão desse mandado de segurança coletivo.

A superação da condição suspensiva, que é mencionada naquele trecho que eu cito para Vossas Excelências no início da sustentação.

A contemplação dos anos anteriores a 2018, porque o Estado alega que o Tribunal só atinge o seu reequilíbrio fiscal em 2018, portanto não deve nada relativo às promoções antes dessa data, então a gente refuta isso também.

Aplicação do Tema 1075 do STJ e a não aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, temas esses que eu vou passar aqui pontualmente, porque sei que Vossas Excelências já tiveram acesso aos autos e às contrarrazões, só para ressaltar mesmo aquilo que há de mais importante nesses tópicos.

Quanto à existência do título executivo, o título executivo judicial executado na origem é o acórdão do MS Coletivo, como já mencionei. Tal decisão menciona expressamente a produção de efeitos financeiros.

Peço vênia para citar mais uma vez: segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos atos 1.232/2015 e 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na forma da Súmula nº 271 do STF, condicionando contudo o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na LRF. Então, aqui a gente já verifica a existência de efeitos financeiros, portanto, fica claro a existência de um título executivo nessa situação.

Além disso, já tivemos decisões desta Corte no sentido de reconhecer isso, e aqui eu cito a Apelação 001976182, 2019, julgada pela 4ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Arthur José Neiva Almeida, que diz o seguinte: portanto, tal decisão (se referindo à decisão desse mesmo mandado de segurança coletivo) constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232, 1.233, de 2015, de modo que o servidor apelado possui legitimidade para execução individual. Então, já temos reconhecimento desse acórdão como título executivo por essa Corte.

Com relação à condição suspensiva, nas folhas 726 a 730 dos autos do próprio Mandado de Segurança Coletivo 000600832, 2016, que é esse da promoção 2015, nós temos aqui uma decisão do à época presidente Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, datada do dia 17 de setembro de 2018, onde ele diz o seguinte: desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela assessoria de planejamento, orçamento e gestão estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, reestabelecendo via de consequência os efeitos funcionais dos atos 1.232/2015 e 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração na forma da Súmula nº 271. Explico.

Com efeito, nos termos do parecer 700 a 709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual, setembro de 18, ou se forem considerados os próximos 12 meses, setembro de 18 a agosto de 19, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros, e não só funcionais, do processo de promoção de servidores do Poder Judiciário relativo ao ano 2015. Então, repito, decisão do à época presidente, Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, nos autos do próprio mandado de segurança coletivo, onde reconhece o, como ele mesmo diz, brilhante trabalho desenvolvido pela assessoria de planejamento e orçamento de gestão estratégica, não vislumbrando óbices à implementação dos efeitos financeiros dessa promoção. Então, primeiramente, existe título executivo; segundamente, a condição suspensiva existente foi declarada superada pelo próprio presidente, à época. E os relatórios de gestão fiscal também demonstram.

Além disso, a gente também cita aqui, caso não fosse razão suficiente, o Tema 889 do STJ, que aponta que a sentença, qualquer que seja a sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer, entregar coisa, admitida a sua previa liquidação e execução dos próprios autos, que só reforça os argumentos ora trazidos.

Quanto à contemplação dos anos anteriores a 2018, matérias que a Procuradoria levanta, mas que, data máxima vênia aos entendimentos divergentes, não tem o menor cabimento, porque o próprio acórdão diz que retroagem os efeitos financeiros até a impetração. Então, não há que se falar em não contemplação das parcelas anteriores a 2018, como quer fazer entender o Estado do Espírito Santo.

Por fim, a gente cita aqui também o Tema 1075 do STJ, que firmou a seguinte tese: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal do ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida, na exceção prevista no inciso I, parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Falando da LRF, a gente também já aproveita pra dizer do artigo 19, que estabelece aqui o seguinte: para fins do disposto no artigo 69 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Discrimina eles, § 1º, na verificação do atendimento dos limites definidos nesse artigo, não serão computadas as despesas, inciso IV, decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do artigo 18. Então, mesmo que a gente fosse considerar os limites da LRF, superados todos aqueles argumentos que já trouxemos anteriormente, mesmo assim a gente não verifica esse óbice, tendo em vista o inciso IV, § 1º, do artigo 19 dessa lei, que traz justamente essa exceção.

Essas são as argumentações trazidas aqui pela agravada, primeiramente, preliminarmente, pelo não conhecimento, pelas razões expostas e, no mérito, também, por esses pontos apontados aqui.

Agradeço pela escuta ativa dos Excelentíssimos Desembargadores e encerro.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por
MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)

“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
; 2)
“o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva”
; 3) no julgamento do recurso de apelação cível nº 5010875-05.2021.8.08.0035, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, foi decidido que
“o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros

retroativos a julho de 2016”
; 4)
“o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado”
; 5)
“a execução deve ser extinta integralmente, ante a ausência de título executivo judicial”
; 6)
“o precedente contido no tema 1.075 do STJ não é matéria apta a rever a coisa julgada material”
; 7)
“o próprio TJES no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0022611-21.2018.8.08.0000 (relativo ao ciclo promocional de 2018) reforçou que havia a necessidade de se interpretar as normas de promoção de forma harmônica com as disposições que cuidam das financeiras públicas. De maneira que entendeu não haver direito à progressão de caráter absoluto que possa se sobrepor a outros bens e interesses tutelados juridicamente pelo ordenamento”
; 8)
“o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças”.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 6802753, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e não observância da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, assinalando que
“a decisão proferida no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de julgamento do Mandado de Segurança, não excluiu eventuais efeitos financeiros pretéritos e, tão pouco aqueles compreendidos dentro do writ (como é o caso) sendo certo que o Mandado de Segurança debateu sobre o tema EXPRESSAMENTE e mencionou

expressamente acerca dos efeitos financeiros agora pretendidos”.

DA
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A agravada alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de cabimento, eis que a via correta para combater a decisão agravada seria a apelação.

Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia.

Acerca do tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero que:

(...) A impugnação é um incidente processual. Não se trata de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de quantia por execução forçada. No cumprimento da sentença mandamental e da sentença executiva lato sensu não há oportunidade para o oferecimento de impugnação. Por se tratar de defesa, existindo litisconsortes com procuradores diferentes, há prazo em dobro para oferecer impugnação (art. 191, CPC). A impugnação é oferecida por mero requerimento nos autos, dirigida diretamente ao juiz da causa. Não é, portanto, distribuída e o seu processamento não está sujeito as custas processuais.

(...)

“13. Decisão Final.
A decisão final que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação. (art. 475-M, § 3º, CPC).

Configurará decisão interlocutória se julgar improcedente a impugnação ou se, por exemplo, excluir um dos executados do processo.
Julgando procedente a impugnação, a decisão extingue a execução, sendo considerada sentença, recorrível mediante apelação. Observe-se, contudo, que a eliminação de parte da execução – por exemplo, pela redução do valor executado – não tem efeito de extinguir a execução, devendo o ato judicial ser considerado aí como uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento.”(
I
n
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora RT Revista dos Tribunais, pág. 468; 475/476)

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser
combatida por meio de agravo de instrumento
. Precedentes.

3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgIn no REsp 1952524 - 1ª Turma - j. 21/2/2022 - julgado por Manoel de Oliveira Erhardt - DJe 24/2/2022 - Área do Direito: Civil; Processual).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHE A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a parte recorrente juntou a cadeia de substabelecimentos e a respectiva procuração originária. Novo exame do feito.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento
, caracterizando erro inescusável a interposição de apelação.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial (STJ - AgInt no Agravo no REsp 1671596 - 4ª Turma - j. 20/9/2021 - julgado por Raul Araújo - DJe 15/10/2021 - Área do Direito: Civil; Processual)

No caso em análise, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado.

Não obstante não desconheça a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
“o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019), na situação dos autos, em observância ao princípio da boa-fé processual, deve ser afastada a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

É também como voto.

*

V O T O

DA PRELIMINAR
DE
NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

É também como voto.

*

V O T O

M
ÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, assim ementado (grifei):

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro
. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Em sede de embargos, enfatizou-se que (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO -
A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
- Embargos conhecidos e providos. 2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Na inicial da demanda originária, a agravada destacou que:

Transitado em julgado, no mês de outubro de 2018, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto às parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, a revelia do que determina à legislação vigente.

Importante frisar que em 19/07/2019, sobreveio a decisão de fls. 726/729 nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, a qual, diante a avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatou-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com pessoal, determinando a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos a partir de agosto de 2018.

Razão pela qual, resta o interesse de agir da parte Exequente em executar o saldo remanescente do título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificadamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a Agosto de 2018, ou seja, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

A decisão referida na inicial do cumprimento individual do acórdão coletivo, juntada ao evento 30750411 do processo de referência, refere-se ao parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam
“abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo
com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018
(
sem retroativos
)”
[destaquei], de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo à data ali estabelecida, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

A impugnação à execução ofertada pelo ente público agravante destacou justamente a necessidade de implementação da condição futura a ser apurada pela própria Administração (evento 31271757, fl. 04, do processo de referência), o que não está comprovado nos presentes autos, dada a necessidade de existência de disponibilidade financeira e de “margem segura” para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acerca da matéria, em julgado recente, sob a relatoria designada da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
em hipótese específica relativa à promoção de 2015 (tratada no título exequendo)
, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura,
naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando,
contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que
o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente
apelante, tornando
inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrátic
a com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor do aludido julgado foi pontuado que:

(...)

Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo.

(...).

Após embargos, julgados em 24/07/2024, foi assinalado, outrossim, que (grifei):

(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que
os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da

progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015.
4) Inexisto nos autos
nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação
. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Nesse contexto, considerando que não há comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, assiste razão ao agravante quanto à inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo.

Desta forma, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ofertada pelo Estado, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, também comungo do entendimento de que não é cabível sustentação oral em hipótese tal. Mas, como o eminente advogado o fez, para que não haja prejuízo e eu possa ter conhecimento do inteiro teor, respeitosamente, peço vista dos autos, até porque essa é uma situação que realmente merece uma análise, porque, como disse o Eminente Relator, a concessão da segurança é para implementar promoção, mas com efeitos financeiros a partir do momento que o tribunal tenha condições para tal.

Ainda que vantagem econômica em termos de mandado de segurança ela seja retroativa, sim, à data da impetração, mas no caso julgado, pelo menos do que depreendi, é que o pagamento restasse feito a partir do momento que o tribunal obtivesse condições para tal. E obtida somente, salvo engano, pelo que ouvi, em 2018, parece que fica difícil conciliar com essa retroatividade a impetração. Mas, de qualquer forma, em respeito ao advogado e à necessidade de cotejar os argumentos que foram trazidos ao voto do Eminente Desembargador Fernando Bravin, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

O recorrente, apontou, em síntese, quanto ao mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que
“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”,
acrescentando que
“o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva”.

Ao final, ressaltou que
“o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças”
.

O eminente Relator rejeitou as preliminares de ausência de cabimento do recurso e inobservância da dialeticidade recursal, sendo acompanhado à unanimidade.

Quanto ao mérito, concluiu por dar provimento à irresignação,
“para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ofertada pelo Estado, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa”,
sendo, na oportunidade, acompanhado pelo culto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Fundamentou Sua Excelência no voto de relatoria, em síntese, o seguinte:

“
A decisão referida na inicial do cumprimento individual do acórdão coletivo, juntada ao evento 30750411 do processo de referência, refere-se ao parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)’ [destaquei], de modo que se entendeu respeitada a ‘margem segura’ fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo à data ali estabelecida, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

A impugnação à execução ofertada pelo ente público agravante destacou justamente a necessidade de implementação da condição futura a ser apurada pela própria Administração (evento 31271757, fl. 04, do processo de referência), o que não está comprovado nos presentes autos, dada a necessidade de existência de disponibilidade financeira e de ‘margem segura’ para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

[...]

Nesse contexto, considerando que não há comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, assiste razão ao agravante quanto à inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo”.

Pois bem.

Após pedido de vista, da detida análise dos autos, tenho, na específica hipótese do cumprimento de sentença oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito, a referida ação mandamental foi julgada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Sr. Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se observa do respectivo acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

No inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) [não existe grifo no original]

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
, não permite concluir que teria sido afastada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam ser retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]”

Portanto, em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, situação distinta no julgamento do referido mandado de segurança coletivo, pois não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.

Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo,
no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)
Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da
Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal”
.

Nesse cenário, mister ressaltar que sobre a questão da promoção de servidores, recentemente acompanhei a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Bravin no julgamento do MS nº 0023167-86.2019.8.08.0000, sendo que naquela oportunidade a discussão girava em torno da ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2019, concluindo Sua Excelência que
“os aspectos funcionais da promoção dos servidores não estão dissociados dos aspectos financeiros e, na prática, admitir a promoção, mesmo que apenas para fins funcionais, é o mesmo que deferir a promoção sem a existência de previsão orçamentária para tanto, apartando-se do escopo da Lei de Responsabilidade Fiscal e substituindo-se, o julgador, na figura do gestor, ordenador de despesas”,
acrescentando a observação de que
“prevalecendo o reconhecimento de direito a promoção dos servidores, condicionando, todavia, os efeitos financeiros à eventual disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não há dúvidas de que o decisum estabelecerá sua própria eficácia à condição financeira futura e incerta, vulnerando o parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil”
.

Ocorre que a situação em análise é distinta, pois trata-se de execução de acórdão transitado em julgado, que garantiu expressamente o
restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Feitas tais considerações,
inauguro divergência para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

*

rpm

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por
MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)

“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”
; 2)
“o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva”
; 3) no julgamento do recurso de apelação cível nº 5010875-05.2021.8.08.0035, de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, foi decidido que
“o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros

retroativos a julho de 2016”
; 4)
“o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado”
; 5)
“a execução deve ser extinta integralmente, ante a ausência de título executivo judicial”
; 6)
“o precedente contido no tema 1.075 do STJ não é matéria apta a rever a coisa julgada material”
; 7)
“o próprio TJES no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0022611-21.2018.8.08.0000 (relativo ao ciclo promocional de 2018) reforçou que havia a necessidade de se interpretar as normas de promoção de forma harmônica com as disposições que cuidam das financeiras públicas. De maneira que entendeu não haver direito à progressão de caráter absoluto que possa se sobrepor a outros bens e interesses tutelados juridicamente pelo ordenamento”
; 8)
“o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças”.

Intimada, a agravada ofertou resposta no evento 6802753, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de cabimento e não observância da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, assinalando que
“a decisão proferida no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de julgamento do Mandado de Segurança, não excluiu eventuais efeitos financeiros pretéritos e, tão pouco aqueles compreendidos dentro do writ (como é o caso) sendo certo que o Mandado de Segurança debateu sobre o tema EXPRESSAMENTE e mencionou

expressamente acerca dos efeitos financeiros agora pretendidos”.

DA
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

A agravada alega, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de cabimento, eis que a via correta para combater a decisão agravada seria a apelação.

Estabelece o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A impugnação de cumprimento de sentença não se trata de um procedimento autônomo, mas defesa do executado na fase de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia.

Acerca do tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero que:

(...) A impugnação é um incidente processual. Não se trata de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de quantia por execução forçada. No cumprimento da sentença mandamental e da sentença executiva lato sensu não há oportunidade para o oferecimento de impugnação. Por se tratar de defesa, existindo litisconsortes com procuradores diferentes, há prazo em dobro para oferecer impugnação (art. 191, CPC). A impugnação é oferecida por mero requerimento nos autos, dirigida diretamente ao juiz da causa. Não é, portanto, distribuída e o seu processamento não está sujeito as custas processuais.

(...)

“13. Decisão Final.
A decisão final que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação. (art. 475-M, § 3º, CPC).

Configurará decisão interlocutória se julgar improcedente a impugnação ou se, por exemplo, excluir um dos executados do processo.
Julgando procedente a impugnação, a decisão extingue a execução, sendo considerada sentença, recorrível mediante apelação. Observe-se, contudo, que a eliminação de parte da execução – por exemplo, pela redução do valor executado – não tem efeito de extinguir a execução, devendo o ato judicial ser considerado aí como uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento.”(
I
n
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 2ª edição, Editora RT Revista dos Tribunais, pág. 468; 475/476)

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação,
enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser
combatida por meio de agravo de instrumento
. Precedentes.

3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AgIn no REsp 1952524 - 1ª Turma - j. 21/2/2022 - julgado por Manoel de Oliveira Erhardt - DJe 24/2/2022 - Área do Direito: Civil; Processual).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHE A IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a parte recorrente juntou a cadeia de substabelecimentos e a respectiva procuração originária. Novo exame do feito.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o recurso de agravo de instrumento
, caracterizando erro inescusável a interposição de apelação.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial (STJ - AgInt no Agravo no REsp 1671596 - 4ª Turma - j. 20/9/2021 - julgado por Raul Araújo - DJe 15/10/2021 - Área do Direito: Civil; Processual)

No caso em análise, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de que o procedimento não foi encerrado.

Não obstante não desconheça a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
“o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019), na situação dos autos, em observância ao princípio da boa-fé processual, deve ser afastada a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento.

É como voto.

DA PRELIMINAR
DE
NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do agravante com a r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, tanto que foi perfeitamente possível a análise da tutela de urgência recursal, assim como a oferta do contraditório, que combateu as razões recursais, justificando a necessidade de manutenção da decisão atacada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

M
ÉRITO

A agravada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, assim ementado (grifei):

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro
. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Em sede de embargos, enfatizou-se que (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO -
A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
- Embargos conhecidos e providos. 2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Na inicial da demanda originária, a agravada destacou que:

Transitado em julgado, no mês de outubro de 2018, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto às parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, a revelia do que determina à legislação vigente.

Importante frisar que em 19/07/2019, sobreveio a decisão de fls. 726/729 nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, a qual, diante a avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, constatou-se que a efetivação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2015 se enquadrava no limite prudencial de gastos com pessoal, determinando a incorporação dos efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos a partir de agosto de 2018.

Razão pela qual, resta o interesse de agir da parte Exequente em executar o saldo remanescente do titulo executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificadamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a Agosto de 2018, ou seja de 02/03/2016 a agosto de 2018.

A decisão referida na inicial do cumprimento individual do acórdão coletivo, juntada ao evento 30750411 do processo de referência, refere-se ao parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam
“abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo
com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018
(
sem retroativos
)”
[destaquei], de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo à data ali estabelecida, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

A impugnação à execução ofertada pelo ente público agravante destacou justamente a necessidade de implementação da condição futura a ser apurada pela própria Administração (evento 31271757, fl. 04, do processo de referência), o que não está comprovado nos presentes autos, dada a necessidade de existência de disponibilidade financeira e de “margem segura” para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acerca da matéria, em julgado recente, sob a relatoria designada da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
em hipótese específica relativa à promoção de 2015 (tratada no título exequendo)
, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura,
naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando,
contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que
o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente
apelante, tornando
inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrátic
a com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor do aludido julgado foi pontuado que:

(...)

Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo.

(...).

Após embargos, julgados em 24/07/2024, foi assinalado, outrossim, que (grifei):

(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que
os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da

progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015.
4) Inexisto nos autos
nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação
. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Nesse contexto, considerando que não há comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, assiste razão ao agravante quanto à inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo.

Desta forma, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ofertada pelo Estado, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012930-63.2023.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
: MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

V O T O

(Pedido de Vista)

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por MELISSA RIBEIRO OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada.

O recorrente, apontou, em síntese, quanto ao mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que
“a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública”,
acrescentando que
“o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva”.

Ao final, ressaltou que
“o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças”
.

O eminente Relator
rejeitou as preliminares de ausência de cabimento do recurso e inobservância da dialeticidade recursal, sendo acompanhado à unanimidade.

Quanto ao mérito, concluiu por dar provimento à irresignação,
“para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ofertada pelo Estado, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa”,
sendo, na oportunidade, acompanhado pelo culto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Fundamentou Sua Excelência no voto de relatoria, em síntese, o seguinte:

“
A decisão referida na inicial do cumprimento individual do acórdão coletivo, juntada ao evento 30750411 do processo de referência, refere-se ao parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (
sem retroativos
)’ [destaquei], de modo que se entendeu respeitada a ‘margem segura’ fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo à data ali estabelecida, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

A impugnação à execução ofertada pelo ente público agravante destacou justamente a necessidade de implementação da condição futura a ser apurada pela própria Administração (evento 31271757, fl. 04, do processo de referência), o que não está comprovado nos presentes autos, dada a necessidade de existência de disponibilidade financeira e de ‘margem segura’ para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

[...]

Nesse contexto, considerando que não há comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, assiste razão ao agravante quanto à inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo”.

Pois bem.

Ap
ós pedido de vista, da detida análise dos autos, tenho,
na específica hipótese do cumprimento de sentença oriundo do mandado de segurança coletivo nº
0006008-38.2016.8.08.0000
,
respeitosamente, por inaugurar divergência.

Com efeito,

a

referid
a

ação
manda
mental
foi julgad
a
pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo
Sr.
Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Conforme se observa do respectivo acórdão, a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

No inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que
“
pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”
.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016) [não existe grifo no original]

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção
“
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
, não permite concluir que teria sido afastada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam ser retroativos, a contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados
,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]”

Portanto, em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se
aqui, além da previsão expressa de que os efeitos f
inanceiros deveriam ocorrer a partir
da
impetração,

situação distinta
no julgamento do referido mandado de segurança coletivo,
pois não
houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.

Desta forma,
tenho que se reveste de juridicidade
a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
,
no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024,
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)
Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“
do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado,
restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal
”
.

Nesse cenário, mister ressaltar que sobre a questão da promoção de servidores, recentemente acompanhei a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Fernando Bravin no julgamento do MS nº 0023167-86.2019.8.08.0000, sendo que naquela oportunidade a discussão girava em torno da ausência de deflagração do processo de promoção dos servidores públicos estaduais vinculados ao Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2019, concluindo Sua Excelência que
“os aspectos funcionais da promoção dos servidores não estão dissociados dos aspectos financeiros e, na prática, admitir a promoção, mesmo que apenas para fins funcionais, é o mesmo que deferir a promoção sem a existência de previsão orçamentária para tanto, apartando-se do escopo da Lei de Responsabilidade Fiscal e substituindo-se, o julgador, na figura do gestor, ordenador de despesas”,
acrescentando a observação de que
“prevalecendo o reconhecimento de direito a promoção dos servidores, condicionando, todavia, os efeitos financeiros à eventual disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não há dúvidas de que o decisum estabelecerá sua própria eficácia à condição financeira futura e incerta, vulnerando o parágrafo único do art. 492 do Código de Processo Civil”
.

Ocorre que a
situação em análise é
di
stinta
, pois
trata-se de execução de acórdão transitado em julgado, que
garantiu
expressamente o
restabelec
imento d
os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271
do Supremo Tribunal Federal,
não sendo possível dissociar
dessa conclusão.

Feitas tais considerações,
inauguro divergência para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator.